Tribunal: TJSP
Processo: 1000208-58.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
VOTO No 19779

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL - AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO DO OBREIRO – QUESTÃO DIRIMIDA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO

Ementa:
VOTO No 19779

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL - AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO DO OBREIRO – QUESTÃO DIRIMIDA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTADO AOS AUTOS – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA.
Recurso provido.